Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-11.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004301-11.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (APELANTE), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (APELADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), MARCAL FLORES SILVA - CPF: 352.171.621-04 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODRIGO DE ALMEIDA FLORES (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE COMERCIAL – NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS DO ADQUIRENTE E DOS SÓCIOS TITULARES DAS COTAS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AÇÃO INTENTADA NÃO PELOS SÓCIOS E ALIENANTES DAS COSTAS, MAS PELA PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DEVERIA ENSEJAR A EMENDA DA INICIAL EM NOME DE DETERMINADOS PRINCÍPIOS – DESCABIMENTO – MEDIDA NÃO PREVISTA EM LEI, QUE PREVÊ, PELO CONTRÁRIO, ORDEM EXPRESSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEMPRE QUANDO FALECER LEGITIMIDADE À PARTE (CPC, ART. 485, VI) – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELA SENTENÇA – CABIMENTO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA PELA PESSOA JURÍDICA/AUTORA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa proferida em ação de resolução de contrato ajuizada por pessoa jurídica contra as pessoas físicas adquirentes das quotas sociais de sua própria constituição, notadamente porque, nessa hipótese, a autora não figura em nenhum dos polos do negócio jurídico. 2. Ante a ausência de fundamento jurídico, legal, jurisprudencial, doutrinário ou principiológico que sustente a medida, não há falar em alteração “ex officio”, pelo juiz, do polo ativo da demanda; constatada a ilegitimidade ativa, compete ao juiz proferir sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 3. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos” (AgInt no AREsp 1694271/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTO POSTO TUIUIÚ LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Resolução Contratual
” (Proc. no 1004301-11.2019.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra MARÇAL FLORES DA SILVA e RODRIGO DE ALMEIDA FLORES, este já falecido processualmente sucedido pelo respectivo Espólio, considerando que o autor/apelante não participou do negócio de compra e venda de suas quotas sociais, bem como que “
a legitimidade para pleitear a resolução ou revisão contratual é daqueles que efetivamente participaram do negócio jurídico como contratantes, nos termos da redação do artigo 475 do Código Civil
”, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa “
ad causam
”, e, na forma do art. 485, VI, do CPC, decretou a extinção do feito sem resolução do mérito; a sentença também revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedida à parte autora/apelante, e condenou esta ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 112385630).

Inicialmente, o autor/apelante “
pugna pelo reestabelecimento do benefício da gratuidade da justiça que lhe fora conferido e posteriormente revogado, ou, subsidiariamente, o diferimento de tais custas processuais ao desfecho da presente ação
”, afirmando que, no tocante à situação patrimonial da empresa, o julgador singular incorreu em “
erro material
” ao analisar equivocadamente o balanço patrimonial, o que configurou cerceamento de defesa, causa de nulidade da sentença; no mérito, alega que o preço da venda de suas cotas sociais foi ajustado em R$ 3,9 milhões, do qual seria deduzido o valor de R$ 1,271 milhão “
a título de passivo da empresa
”, e mais R$ 110 mil “
referente aos honorários do advogado Marco Aurélio Mestre
”, e ainda R$ 100 mil “
referente a rescisões trabalhistas
”, remanescendo dívida de R$ 2,419 milhões, para ser adimplida em cinco parcelas de valores distintos, e assim, efetuado o pagamento da primeira prestação na data de seu vencimento, “
a tradição dos bens e o controle administrativo do Auto Posto Tuiuiú Ltda. ocorreu em 01.04.2018, conforme ajustado em contrato
”, sucedendo, porém, que, depois disso, “
os Recorridos interromperam os pagamentos das demais obrigações, não tendo pagado mais nenhuma parcela subsequente à Primeira
”, e, na sequência, em 12/07/2018, “
os Recorridos realizaram a devolução sem justa causa dos bens e controle administrativo do Auto Posto Tuiuiú
”, sendo durante esse intervalo de 3 meses e 12 dias em que a empresa esteve sob a administração dos réus, estes “
deixaram de cumprir com as obrigações contratuais que versam sobre tributos e encargos
(...)
, rescisões trabalhistas
(...)
e estoque do posto
”, deixando “
um passivo trabalhista de R$ 51.700,00
”.

Assim, à luz desse cenário, afirma que tem legitimidade para questionar o inadimplemento contratual dos réus, o que seria admitido se o juiz não tivesse ignorado “
deliberadamente o poder-dever de alterar o polo ativo da lide para nele incluir os sócios da Recorrente, mesmo após a citação dos Réus, ora Recorridos
”, medida que deveria ter sido feita em nome dos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, diretrizes que, no entender do apelante, justificariam “
a emenda da petição inicial com vistas à modificação das partes, mesmo após a contestação, desde que não
(houvesse)
alteração do pedido ou da causa de pedir
”, até porque nenhum prejuízo a medida traria para os réus, conforme reiteradas decisões do eg. STJ a que faz referência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarada a “
nulidade da sentença combatida, restabelecendo-se o benefício de gratuidade judiciária à Recorrente, bem como concedendo-lhe prazo para aditamento/retificação do polo ativo, consonante à pacífica jurisprudência atual, e regular seguimento do feito
” (cf. Id. no 112385644).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 112385649, o corréu/apelado Marçal alega preliminar de deserção do apelo em virtude da falta de preparo (CPC, art. 1.007), eis que revogada pela sentença a AJG concedida à parte autora; no mérito, reafirma que o contrato em questão, na verdade, fora celebrado entre o comprador (das quotas) Rodrigo de Almeida Flores e os vendedores Marcelo Weissheimer, Silvia Elisa Weissheimer e Parisi Giuliano, de modo que é equívoca a afirmação autoral de que o contrato fora celebrado entre “
a empresa Autora, ora Apelante, na qualidade de vendedora
” e os “
RÉUS, na qualidade de promitente compradores
”, e, sendo assim, com efeito, falece legitimidade ativa ao apelante, não sendo possível, por outro lado, a emenda da inicial para saneamento de condição essencial à ação, e assim, nessa linha, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

A decisão vinculada ao Id. no 135119151 determinou, em atenção à regra do art. 99, §2o, do CPC, que o autor/apelante fosse intimado para, no prazo de cinco dias, apresentar prova cabal de sua alegada incapacidade econômica, sendo a intimação publicada no DJe de 15/07/2022.

É o breve relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O pleito de concessão dos benefícios da AJG formulado pelo autor/apelante deve ser prontamente indeferido, sendo desnecessária a providência redundante e protelatória determinada pela decisão vinculada ao Id. 135119151, até porque, cassada a benesse pela sentença, como tal decisão se fundou no quadro probatório presente nos autos no momento de sua prolação, cabia ao apelante prontamente apresentar prova de sua incapacidade, inclusive, para pleitear junto ao relator do apelo a isenção do preparo recursal, mas, ao invés de reagir e diligenciar sem demora, permaneceu inerme e passivo, como que disposto a aceitar as consequências de sua inatividade; admito que conclusão sentencial, reconhecendo aptidão econômica do autor/apelante para arrostar o custo financeiro da demanda, repousa tanto no quadro de evidente aptidão econômica que a empresa já possuía na época da celebração do malfadado negócio de alienação das cotas, um negócio de expressão econômica superior a R$ 3 mi, como também pela melhora significativa de sua situação econômica e operacional no momento subsequente e mesmo a despeito do inadimplemento contratual, conforme demonstra o próprio BALANÇO PATRIMONIAL da empresa juntado aos autos, conquanto o apelante alegue erronia na avaliação feita pelo juiz, o que não procede.

Merece transcrição o tópico sentencial que dispôs sobre a questão:

Na espécie, verifica-se que no ano-calendário 2019, o ativo circulante da empresa requerente aumentou de R$ 88.879,16 (oitenta e oito mil oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) para R$ 2.210.213,01 (dois milhões duzentos e dez mil e duzentos e treze reais e um centavo), enquanto seu passivo circulante reduziu de R$ 6.693.908,60 (seis milhões seiscentos e noventa e três mil e novecentos e oito reais e sessenta centavos) para R$ 1.758.921,09 (um milhão setecentos e cinquenta e oito mil e novecentos e vinte e um reais e nove centavos), situação que pode ser constatada no Balanço Patrimonial juntado em id. 41141059.

De outro lado, segundo se apurou, as custas de distribuição e taxa judiciária a serem adimplidas seriam da ordem de R$ 21.750,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta reais) - R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) referentes às custas judiciais e R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais) relativos à taxa judiciária -, ou seja, totalmente compatíveis com a renda da parte autora.

A sentença apelada decretou a extinção do processo por ilegitimidade “
ad causam
” sob os seguintes fundamentos:

Da leitura do contrato em comento nos autos, mais precisamente da cláusula 1.1, é possível depreender que objeto do negócio jurídico foram as quotas da pessoa jurídica e no caso a sociedade personificada não participou como parte, ipsis litteris:

“1.1 - O presente contrato tem como OBJETO, a compra e venda de quotas de sociedade de responsabilidade limitada da empresa AUTO POSTO TUIUIU LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o no 51.200.606.354, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no 01.259.440/0001-60, com sede na cidade de Cáceres/MT, sito na Rua Padre Cassemiro no 1.350, Centro, neste ato representada pelos seus sócios que serão repassadas ao COMPRADOR.” (id. 21941041).

Para que o contrato de cessão das quotas produza efeitos oponíveis à sociedade e terceiros, a alteração do quadro social deve ser averbada e arquivada no órgão competente, em atenção ao princípio da publicidade, conforme preconiza o art. 1.057 do Código Civil.

Destarte, razão assiste ao requerido quanto à ilegitimidade ad causam da pessoa jurídica, uma vez que a legitimidade para pleitear resolução ou revisão contratual é daqueles que efetivamente participaram do negócio jurídico como contratantes, nos termos da redação do artigo 475 do Código Civil.

Nesse sentido:

SOCIETÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS CELEBRADO ENTRE OS SÓCIOS DA EMPRESA - ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – A sócia Margareth de Cássia Fonseca e seu filho Bruno Gatto da Fonseca Santos adquiriram as quotas sociais do então sócio Carlos Alberto Santos – Alegação de que as cláusulas contratuais são inválidas por não manter o equilíbrio econômico – Ação proposta pela sociedade empresária, e não pelos contratantes - A sociedade empresária não detém legitimidade para postular a declaração de nulidade de cláusulas de contrato do qual foi objeto, e não parte - Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, que fica mantida – Art. 485, VI, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10194043320188260602 SP 1019404-33.2018.8.26.0602, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/09/2020)

Assim sendo, a extinção do feito, em razão da ausência das condições da ação (legitimidade), é medida impositiva. (...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Acolher a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo requerido Marçal Flores Silva e extinguir o feito sem resolução de mérito, forte no art. 485, VI do CPC;

b) Revogar a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, pelas razões já expostas e, por conseguinte, condenar a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa;

c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Talvez tenha faltado melhor explicitar que o negócio envolveu não diretamente a pessoa jurídica do autor/apelante Auto Posto Tuiuiú, como alienante das quotas sociais de sua própria constituição, e a pessoa dos réus/apelados como adquirentes, mas sim os alienantes e titulares das cotas sociais do Posto, Srs. Marcelo Weissheimer, Silvia Elisa Weissheimer e Parisi Giuliano, e o comprador Rodrigo de Almeida Flores, sendo equivocada, portanto, a sustentação retórica do autor/apelante de que o contrato fora celebrado entre “
a empresa Autora, ora Apelante, na qualidade de vendedora
” e os “
RÉUS, na qualidade de promitente compradores
”.

Sendo assim, com efeito, falece legitimidade ativa ao apelante, não sendo possível, por outro lado, o verdadeiro “
remendo
” da inicial sugerido nas razões recursais em nome de determinados princípios, para saneamento de condição essencial à ação, primeiramente porque tal providência/possibilidade não está indicada na lei processual, antes, pelo contrário, está expressamente prevista na lei processual a ordem de extinção do feito sempre quando falecer legitimidade à parte (CPC, art. 485, VI); depois, não seria cabível o aproveitamento discursivo da petição inicial sem radical readequação do texto postulatório, na verdade, nova redação da peça inicial, com nova exposição fática e, sobretudo, nova redefinições de ordem jurídica, com exclusão da atribuição de direitos e obrigações à pessoa inicialmente apresentada como parte autora legítima, mas que, na verdade, não participara do negócio (a pessoa jurídica do Posto), e redirecionamento desse mesmo vetor para outros atores que seriam convocados à lide praticamente no meio da tramitação processual, já depois da ofertada a contestação.

Não há qualquer reparo a ser feito à sentença apelada, pelo que
nego provimento
ao apelo, mantendo o ato sentencial objurgado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo apelante, já que mantida a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022